Tribunal: TCU
Processo: 010.673/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Piso de Atenção Básica - PAB no município de Santa Luzia - BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Piso de Atenção Básica - PAB repassados ao município de Santa Luzia no período de 1/1/2009 a 31/12/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Ismar Jacobina de Santana (CPF XXX.519.145-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Ismar Jacobina de Santana (CPF XXX.519.145-XX) e Theresinha Motta Valadão da Silva (CPF XXX.965.815-XX), e condená-los ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Responsável: Ismar Jacobina de Santana DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 06/02/2009 8.126,09 D 06/02/2009 6.710,00 D 06/02/2009 2.790,00 D 06/02/2009 2.790,00 D 09/02/2009 2.129,83 D 12/02/2009 1.400,00 D 16/02/2009 9.390,00 D 05/03/2009 2.500,84 D 05/03/2009 2.500,00 D 05/03/2009 5.000,49 D 05/03/2009 9.390,00 D 05/03/2009 2.790,00 D 05/03/2009 6.710,00 D 05/03/2009 2.790,00 D 10/03/2009 1.813,08 D 20/03/2009 1.309,00 D 20/03/2009 1.400,00 D 20/03/2009 1.400,00 D 06/04/2009 9.388,81 D 06/04/2009 2.790,00 D 06/04/2009 6.500,00 D 06/04/2009 9.390,00 D 13/04/2009 1.309,00 D 16/04/2009 1.400,00 D 16/04/2009 1.309,00 D 17/04/2009 1.135,58 D 22/04/2009 2.790,00 D 23/04/2009 2.420,00 D 04/05/2009 2.790,00 D 04/05/2009 9.390,00 D 04/05/2009 7.900,00 D 04/05/2009 9.390,00 D 04/05/2009 4.575,00 D 14/05/2009 2.512,01 D 21/05/2009 2.790,00 D 02/06/2009 2.047,01 D 09/06/2009 2.500,00 D 09/06/2009 3.125,00 D 09/06/2009 2.500,00 D 09/06/2009 2.500,00 D 09/06/2009 5.994,00 D 09/06/2009 1.875,00 D 09/06/2009 2.500,84 D 09/06/2009 2.500,00 D 09/06/2009 3.000,00 D 09/06/2009 2.789,16 D 09/06/2009 7.900,00 D 09/06/2009 9.388,81 D 09/06/2009 9.388,81 D 09/06/2009 1.400,00 D 09/06/2009 1.400,00 D 10/06/2009 1.950,00 D 12/06/2009 2.789,16 D Responsáveis solidários: Ismar Jacobina de Santana e Theresinha Motta Valadão da Silva DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 01/07/2009 2.047,01 D 01/07/2009 1.528,35 D 10/07/2009 4.950,00 D 13/07/2009 3.000,00 D 13/07/2009 3.000,00 D 13/07/2009 2.500,00 D 13/07/2009 2.500,00 D 13/07/2009 9.390,00 D 13/07/2009 2.790,00 D 13/07/2009 9.390,00 D 15/07/2009 2.790,00 D 06/08/2009 2.047,01 D 10/08/2009 13.259,08 D 10/08/2009 4.950,00 D 14/08/2009 9.390,00 D 14/08/2009 2.790,00 D 14/08/2009 9.390,00 D 14/08/2009 7.900,00 D 14/08/2009 16.501,00 D 18/08/2009 2.790,00 D 08/09/2009 2.512,01 D 15/09/2009 5.500,00 D 15/09/2009 2.500,00 D 15/09/2009 3.750,00 D 15/09/2009 2.500,00 D 15/09/2009 2.500,00 D 15/09/2009 3.250,00 D 15/09/2009 9.390,00 D 15/09/2009 16.501,00 D 15/09/2009 9.390,00 D 15/09/2009 2.790,00 D 15/09/2009 7.900,00 D 23/09/2009 7.000,00 D 01/10/2009 6.000,00 D 14/10/2009 2.047,01 D 21/10/2009 6.000,00 D 22/10/2009 750,00 D 22/10/2009 2.500,00 D 22/10/2009 2.500,00 D 22/10/2009 1.500,00 D 22/10/2009 2.500,00 D 22/10/2009 5.500,00 D 22/10/2009 2.790,00 D 22/10/2009 7.900,00 D 22/10/2009 9.390,00 D 22/10/2009 9.390,00 D 23/10/2009 3.835,00 D 27/10/2009 2.790,00 D 16/11/2009 2.047,01 D 16/11/2009 6.000,00 D 25/11/2009 3.250,00 D 25/11/2009 3.000,00 D 25/11/2009 2.500,00 D 25/11/2009 9.390,00 D 25/11/2009 7.900,00 D 25/11/2009 9.390,00 D 25/11/2009 3.835,00 D 25/11/2009 2.790,00 D 01/12/2009 16.501,00 D 01/12/2009 5.000,00 D 11/12/2009 2.047,01 D 16/12/2009 3.000,00 D 18/12/2009 6.000,00 D 23/12/2009 3.750,00 D 23/12/2009 9.875,00 D 23/12/2009 2.790,00 D 23/12/2009 2.790,00 D 23/12/2009 9.390,00 D 23/12/2009 9.390,00 D 24/12/2009 1.875,00 D 24/12/2009 2.790,00 D 25/12/2009 16.501,00 D 27/01/2010 9.390,00 D 27/01/2010 2.790,00 D 27/01/2010 9.390,00 D 29/01/2010 7.900,00 D 9.3. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, em relação ao espólio de Marcos Antônio Valadão da Silva, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal. 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República na Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.